Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-21.2019.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1000310-21.2019.8.11.0008.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrida: IVONETE PEDRO DA SILVA.
Data do Julgamento: 02/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO OBSERVADO - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS SEM OBSERVÂNCIA DO POSTULADO - ARTIGO 272, § 5o, DO CPC - PREJUÍZO EVIDENCIADO - REABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 272, § 5o, do CPC, dispõe sobre a obrigatoriedade da observância das intimações, especificamente ao advogado indicado, se houver pedido expresso para que as comunicações sejam feitas em seu nome, sob pena de nulidade.
2. No caso, deve-se reconhecer a nulidade dos atos praticados após a sentença e, consequentemente, reabertura de prazo para que o recorrente apresente contrarrazões recursais.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000310-21.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVONETE PEDRO DA SILVA - CPF: 902.826.634-87 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO EXPRESSO DE
INTIMAÇÃO

EXCLUSIVA
NÃO OBSERVADO -
NULIDADE
DOS ATOS PRATICADOS SEM OBSERVÂNCIA DO POSTULADO - ARTIGO 272, § 5o, DO CPC - PREJUÍZO EVIDENCIADO - REABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O art. 272, § 5o, do CPC, dispõe sobre a obrigatoriedade da observância das intimações, especificamente ao advogado indicado, se houver pedido expresso para que as comunicações sejam feitas em seu nome, sob pena de nulidade.

2.

No caso, deve-se reconhecer a nulidade dos atos praticados após a sentença e, consequentemente, reabertura de prazo para que o recorrente apresente contrarrazões recursais.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021